Tribunal: TJDFT
Processo: 0733281-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
De partida, destaque-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista que as decisões exaradas em sede de Embargos à Execução desafiam Agravo de Instrumento, conforme norma insculpida no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. Conquanto cabível, a atribuição de efeito suspensivo, conforme requerido pelo ora agravante, não se revela útil, tendo em vista que os autos da Ação de Execução se encontram apenas sobrestados, aguardando o julgamento dos respectivos Embargos. Ausente, portanto, o "risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação", seja sob o ponto de vista processual, seja material. Deveras, ainda que se considere a necessidade de o exequente promover a satisfação de seu crédito, a questão relativa ao cabimento, ou não, da atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução pode ser apreciada pelo Órgão Colegiado, sem que isto traga prejuízos ao ora agravante. Por essa razão, não há urgência que imponha a concessão imediata do provimento liminar vindicado pelo agravante, que pode perfeitamente aguardar o julgamento deste Agravo de Instrumento, sem que isto lhes cause maiores prejuízos financeiros. Destarte, recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intimem-se. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão para confecção de relatório e inclusão do feito em pauta de julgamento. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora